Tribunal: TJDFT
Processo: 0728774-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Com fundamento nos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para que se manifeste sobre a informação noticiada pela agravante na petição e documento de IDs 19219409 e 19219425. Transcorrido o respectivo prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator